Tribunal: STF
Processo: ARE 1383394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO - ART. 33, CAPUT E 40, VI AMBOS DA LEI 11.343/06 - PRISÃO EM FLAGRANTE - LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ENTORPECENTES - NÂO COMPROVAÇÃO QUE OS MILICIANOS TIVESSEM QUALQUER INTENÇÃO DE PREJUDICAR PESSOA QUE SEJA SABIDAMENTE INOCENTE - OITIVA DE MENOR - ABORDAGEM E APREENSÃO DE DROGAS, DINHEIRO E TELEFONE CELULAR - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - TESE DEFENSIVA - NEGATIVA DE AUTORIA E DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA CONSUMO PESSOAL - MAIS DE UM TIPO DE ENTORPECENTE APREENDIDO - NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP - CONDENÇÃO MANTIDA - PRETENSÃO MINISTERIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELOS CRIMES DO ART. 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA - NÃO CABIMENTO - FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA - NÃO COGITAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS - PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - RESPEITO NECESSÁRIO - PLEITOS QUE NÃO PODEM SER ATENDIDOS - HIPÓTESES QUE NÃO SE ADEQUAM AO ART. 383 DO CPP - OUTROS ELEMENTOS QUE INVIABILIZAM PRETENDIDAS CONDENAÇÕES PELOS DELITOS AUTÔNOMOS - PENA IMPOSTA - REAPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS - ART. 42 DA LEI 11.343106 - NECESSIDADE - AUMENTO - SEGUNDA ETAPA - PRESENÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA - INCIDENCIA - ART. 67 DO CP - COMPENSAÇÃO - ETAPA FINAL—CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO—ART.33, § 4º DA LEI 11.343106 - NÃO INCIDÊNCIA - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA POR ANTECEDENTE INFRACIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR - VALORAÇÃO POSSÍVEL - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA - RECONHECIMENTO - ACERTO - DOCUMENTOS DETENTORES DE FÉ PÚBLICA - REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO - ALTERAÇÃO - NÃO CABIMENTO - ART. 33, § 2º, DO CP - REQUISITOS DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CP - NÃO ATENDIMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS CUSTAS.



    - Comprovado que o acusado incorreu em uma das condutas do art. 33, da Lei 11.343/2006, sobretudo em vista das provas produzidas nos autos, confirmadas sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para o delito de uso de drogas.



    - O delito de tráfico de drogas possui 18 núcleos verbais, é um crime de ação múltipla, múltiplas as hipóteses legais que acaso cometidas configuram o delito, cada uma apta por si só ou em conjunto, a implicar em dita configuração.



    - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.



    - Não se afigura possível se condenar o réu pelos crimes do art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, se tal pretensão somente veio a ser lançada nos autos em grau de recurso, sob pena de afronta a inúmeros princípios regentes do ordenamento pátrio. Outrossim, ditas condenações não se apresentam viáveis por ausência de comprovação das teses acusatórias recursais ou da incidência do princípio da especialidade, este último quanto ao delito do citado art. 244-B do ECA, uma vez que já aplicado ao caso a majorante do art. 40, VI da Lei 11.343/06.



    - A jurisprudência pacificou o entendimento de que a Súmula 74 do colendo Superior Tribunal de Justiça não limitou a comprovação da menoridade do Réu e, por analogia, das vítimas do crime tipificado no artigo 244-B do ECA e também da majorante tipificada no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, apenas e tão somente por meio de Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade e outros similares, mas, também, por outros documentos que ostentem fé-pública.



    - Ao ser apreendida em poder do agente razoável quantidade de drogas, uma delas de alto efeito alucinógeno, tal circunstância é de ser sopesada em desfavor do agente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, "in casu" na pena-base, uma vez que na hipótese sob julgamento, não incide o contido no art. 33, § 4º da Lei 11.343106.



    - Nos termos de orientação jurisprudencial superior recente, admite-se o emprego de antecedentes infracionais para a apuração da dedicação do agente a atividades criminosas, de modo a afastar-se a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sem que isso caracterize maus antecedentes ou reincidência.



    - Fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão ao agente que não ostenta antecedentes criminais caracterizadores de maus antecedentes e sendo ele tecnicamente primário, o regime inicial para o seu cumprimento deve ser o semiaberto.



    - Se o réu foi assistido juridicamente pela Defensoria Pública Estadual, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 88 c/c artigos 3º e 804 do Código de Processo Penal, 98 e e seguintes e ainda o 1.072 do Novo Código de Processo Civil, faz jus à assistência judiciária, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente